Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707861-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MITTERMAYER DO LAGO PARANAGUA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA D E S P A C H O O enunciado no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da hipossuficiência, litteris: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em sendo assim, intime-se a parte apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, no prazo legal. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator